Tribunal: TJSP
Processo: 2036805-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Insurgência da inventariante. Pedido de recolhimento de ITCMD a ser calculado com base no IPTU e fora do prazo de 180 dias. Decisão que indeferiu o pedido, considerando se tratar de questão administrativa que foge à competência do juízo.
Intempestividade. Eventual conteúdo lesivo constou na decisão disponibilizada em 14/01/2020. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Insurgência da inventariante. Pedido de recolhimento de ITCMD a ser calculado com base no IPTU e fora do prazo de 180 dias. Decisão que indeferiu o pedido, considerando se tratar de questão administrativa que foge à competência do juízo.
Intempestividade. Eventual conteúdo lesivo constou na decisão disponibilizada em 14/01/2020. Pedido de reconsideração. Decisão mantida. Recurso distribuído somente em 27/02/2020 é intempestivo. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal.
Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036805-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA NANCI HAINE FERREIRA GUIGUER DE ARAUJO (INVENTARIANTE),
JÚLIO CÉSAR HAINE FERREIRA GUÍGUER DE ARAÚJO e NILSON GUIGUER
DE ARAÚJO (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036805-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27489 L
2
VOTO No 27489
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2036805-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIA NANCI HAINE FERREIRA GUIGUER DE ARAUJO,
JÚLIO CÉSAR HAINE FERREIRA GUÍGUER DE ARAÚJO E NILSON GUIGUER
DE ARAÚJO
AGRAVADO: O JUIZO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): MARIA REGINA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE GASPAR
BURJAKIAN
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Insurgência da
inventariante. Pedido de recolhimento de ITCMD a ser
calculado com base no IPTU e fora do prazo de 180 dias.
Decisão que indeferiu o pedido, considerando se tratar de
questão administrativa que foge à competência do juízo.
Intempestividade. Eventual conteúdo lesivo constou na
decisão
disponibilizada
em
14/01/2020.
Pedido
de
reconsideração. Decisão mantida. Recurso distribuído
somente em 27/02/2020 é intempestivo. Pedido de
reconsideração não interrompe o prazo recursal.
Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de inventário. A decisão impugnada, apontada à fl.03 da
minuta recursal, como sendo aquela proferida à fl.320, considerou que a matéria
envolvendo definição de base de cálculo de ITCMD é questão administrativa.

Insurge-se a agravante, pleiteando que o recolhimento do
ITCMD seja feito com base no cálculo do IPTU e fora do prazo de 180 dias.
É o relatório do essencial.
Não ultrapassa o recurso seu juízo de admissibilidade.
Compulsando os autos originários, verifica-se que aos
14.01.2020, foi disponibilizada a decisão que examinou o primeiro pedido da
agravante em relação à base de cálculo do ITCMD e o prazo para o seu
pagamento. Eis o seu teor:
"Vistos. 1) Fls. 308/312: indefiro o pedido de sustação de
protestos formulado. Embora aparentemente os títulos protestados se refiram a
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação - ITCMD, a providência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036805-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27489 L
3
postulada pela inventariante refoge à competência da presente Vara de Família e
Sucessões, bem como aos autos do presente arrolamento, do qual a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo não é parte. 2) No mais, certifique a serventia se
todos os oficios requeridos e deferidos foram expedidos e respondidos nos autos. Intime-
se." [sem realces no original]
Posteriormente, diante do pedido de reconsideração
encartado às fls. 318/319, houve a reiteração e ratificação da decisão
anteriormente proferida, através da determinação de fls. 320, disponibilizada em
07.02.2020, verbis:
"Primeiramente cumpra a zelosa serventia o já determinado a
fls.315, item 2, certificando-se nos autos se há resposta a todos os oficios expedidos.
Observo que o valor utilizado como base de cálculo do ITCMD é questão administrativa
que refoge à competência deste Juízo. Intime-se."
Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada refere-se a
pedido de reconsideração de decisão anterior. Como se sabe, o pleito de
reconsideração não interrompe o prazo recursal. A nocividade encontrava-se
presente na primeira decisão, a qual não foi objeto de recurso de forma
tempestiva.
Nessas condições, em suma, verifica-se que o recurso
interposto na data de 27.02.2020 é intempestivo, pois eventual lesividade houve
com relação ao decisum anterior, sendo, portanto, inoportuno o reclamo.
Pelo exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
nos termos do art. 932, III, CPC.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)